Tribunal: TJDFT
Processo: 0753601-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito Federal.
2. Sobreveio decisão suspendendo o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. De acordo com a Lei Distrital n. 529, de 8 de setembro de 1993, o Jardim Zoológico de Brasília fazia parte da Administração Direta do Distrito Federal, como órgão da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, entidade da Administração Indireta do Distrito Federal, apenas foi criada pela Lei Distrital n. 1.813, de 30 de dezembro de 1997, sob o nome de Fundação Polo Ecológico de Brasília (alterado para Fundação Jardim Zoológico de Brasília por força do art. 6o, inciso VI do Decreto Distrital no 27.591, de 1o de janeiro de 2007).
6. Se o exequente era servidor do Jardim Zoológico, admitido em agosto de 1994, existe legitimidade ativa para requerer a execução do título coletivo formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (proc. 32.159/97).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.